Tribunal: TJMT
Processo: 1011357-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011357-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PINHEIRO BENJAMIM - CPF: 142.992.317-24 (ADVOGADO), JUSDEMAR ELIAS - CPF: 805.808.401-82 (AGRAVANTE), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO VÍNCULO CONTRATUAL E DA ILICITUDE DO CANCELAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para o restabelecimento de plano de saúde, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da contratação, da ilicitude do cancelamento e do perigo de dano, nos autos de ação de responsabilidade civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de prova documental inequívoca da relação contratual e da ilicitude do cancelamento, é possível conceder tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Os documentos apresentados pelo agravante não demonstram, de forma indene de dúvidas, a existência do vínculo contratual com a operadora de plano de saúde nem a ilicitude do cancelamento, pois indicam beneficiário diverso e não esclarecem as razões do cancelamento.

5. A controvérsia posta exige dilação probatória para apuração da existência do contrato, das condições do cancelamento e da regularidade das condutas das partes, de modo que se revela prudente aguardar a instrução processual.

6. Não restando demonstrado o perigo de dano concreto e atual à saúde do agravante, inviável a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não se concede tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde na ausência de prova inequívoca do vínculo contratual e da ilicitude do cancelamento, sendo necessária a instrução probatória para elucidação dos fatos controvertidos.

2
. O perigo de dano para fins de tutela de urgência exige demonstração concreta e atual, nã
o bastando alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300;
CDC, arts
. 6o, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1010940-87.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20/06/2024,
DJe
22/06/2024; TJMT, N.U 1008633-97.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2023,
DJe
05/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JUSDEMAR ELIAS
contra a decisão proferida pelo Dr. Fabrício
Savazzi

Bertoncini
, Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil com Pedido Liminar Para Restabelecimento de Plano de Saúde n. 1000503-93.2025.8.11.0018, ajuizada em face da
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, indeferiu
o pedido de tutela antecipada para restabelecimento do plano de saúde do autor, por ausência de comprovação da contratação do plano e da ilicitude do cancelamento, bem como da configuração do perigo de dano (ID. 186674452, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que houve cancelamento indevido do seu plano de saúde, mesmo estando adimplente, sem qualquer justificativa ou notificação prévia por parte da operadora, sustentando que os documentos juntados demonstram a existência da relação contratual com a Agravada, a regularidade dos pagamentos e a negativa de cobertura decorrente do cancelamento indevido, sendo evidente a urgência na concessão da tutela recursal para restabelecimento imediato do plano (ID. 279703864).

Com tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal
para
determina
r
o restabelecimento do plano de saúde no prazo de 24 horas,
sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da tutela.

O
pedido liminar
de atribuição de efeito
ativo ao recurso para o restabelecimento do plano de saúde foi por mim indeferido
no
ID.
280367856
.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID. 281479384.

A Cooperativa Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das suas contrarrazões (ID. 291327853).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
279994892
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JUSDEMAR ELIAS
pretende

a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, buscando o restabelecimento imediato do plano de saúde, ao argumento de que comprovou documentalmente a contratação do plano, sua adimplência e o cancelamento indevido, alegando violação a direitos fundamentais e normas consumeristas, e sustentando a urgência da medida para evitar prejuízos à sua saúde.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que pertine:

“(...)
1
. De início, recebo a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

2. No que tange a tutela de urgência de natureza antecipada ora pleiteada, é necessário considerar que sua concessão passa pela análise do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, ela representa a plausibilidade de sua existência de fato e de direito (jurídica). A primeira se concretiza quando da narrativa da parte postulante evidencia-se uma verdade provável sobre os fatos - independentemente da produção de provas (verossimilhança fática) - e, a segunda quando verifica ser provável a subsunção dos fatos à norma invocada a fim de conduzir os efeitos pretendidos.

No que se reporta ao perigo de dano, é aquele concreto (certo), atual (está na iminência de ocorrer), grave (capaz de impedir a fruição do direito), com consequências irreparáveis (irreversíveis) ou de difícil reparação.

Ainda, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso analisado, observa-se que
não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela, tendo em vista a não comprovação da probabilidade do direito da parte autora
.

Inexiste nos autos a comprovação da contratação do plano de saúde em questão com a parte requerida e tampouco de que foi cancelado sem justificativa válida
.

Logo, por ora,
não se evidencia, de maneira incontestável, os fatos alegados na peça exordial
.

O perigo da demora, em mesmo sentido, não
encontra-se
configurado.

Não sendo comprovada sequer a contratação do aludido plano de saúde
, impossível considerar presumidos eventuais prejuízos a serem sofridos pelo Autor, de maneira que se conclui pela ausência do perigo de dano.

Desse modo,
diante da ausência dos requisitos autorizadores, indefiro a antecipação da tutela pleiteada pela parte requerente, sem prejuízo da possibilidade de revisão acaso preenchidos ao longo da tramitação da presente demanda
. (
...)”
(ID. 186674452, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
a decisão agravada foi precisa ao consignar que não há comprovação inequívoca da contratação do plano de saúde com a
Cooperativa Médica A
gravada, tampouco de que o cancelamento tenha ocorrido sem justificativa válida.

Conforme destaquei por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, o
s documentos apresentados pelo
A
gravante
(
carteirinha, comprovantes de pagament
o e protocolos de atendimento) não são suficientes para, nesta fase perfunctória,
comprovar, de forma
indene de dúvidas,
a
existência da relação jurídica e
à regularidade do vínculo.

Isso porque, o
s comprovantes de pagamento
apresentados
indicam beneficiário diverso (
“Clube de Benefícios para Associações de Classe”
),
entidade que não integra a lide, não havendo prova de que os valores se destinavam ao plano de saúde em questão.

Além disso, o
s protocolos de atendimento e
imagens das telas
de conversas com atendentes da
A
gravada não esclarecem as razões do cancelamento, tampouco demonstram a ilicitude da conduta da operadora.

Também n
ão há nos autos cópia do contrato, proposta de adesão ou outro documento que vincule expressamente o
A
gravante à
A
gravada, tampouco que demonstre a ausência de notificação prévia ou justificativa para o cancelamento.

Portanto, o
s argumentos do Agravante no sentido de que os documentos juntados demonstrariam a existência da relação contratual e a regularidade dos pagamentos não se sustentam diante da necessidade de apr
ofundamento da fase probatória, pois é
no curso da instrução que as partes terão a oportunidade de produzir todas as provas necessárias para elucidar os pontos controvertidos, garantindo o devido processo legal e a ampla defesa.

Em casos como tais, o
entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a existência da relação contratual e a regularidade do cancelamento, é imprescindível a produção de provas em instrução processual, sendo incabível a concessão da tutela de urgência em cognição sumária:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLEITO DE REABILITAÇÃO DO
PLANO DOIS
ANOS APÓS SEU CANCELAMENTO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes
.” (TJMT. RAI n. 1010940-87.2024.8
.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 20/06/2024,
DJe
22/06/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada na contradição a respeito dos fatos articulados pelas partes, faz-se necessário aguardar a devida instrução probatória do feito na origem
.” (TJMT. N.U 1008633-97.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2023,
DJe
05/08/2023) (
g.n
.)

Logo, a
controvérsia posta
evidentemente
demanda dilação probatória para apuração da existência do contrato, das condições de eventual cancelamento e da regularidade das condutas das partes
, de modo que se
revela prudente aguardar o contraditório e a instrução
processual, nos termos da jurisprudência desta Corte acima transcrita.

Frise-se que
não se descura que
o direito à saúde tem assento constitucional (art. 196, CF/1988), assim como a aplicação das normas protetivas do consumidor às relações havidas entre
beneficiário e operadora de plano de
saúde
(artigos 2o e 3o do CDC).

Todavia,
a
inda que o Agravante invoque
a proteção do Código de Defesa do Consumidor e do direito fundamental à saúde, alegando que o cancelamento do plano sem notificação prévia viola normas c
onsumeristas e constitucionais,
tais argumentos pressupõem a existência de relação contratual e de conduta ilícita da operadora, o que não restou comprovado nos autos.

Ora, n
ão se trata de exigir prova cabal, própria da fase instrutória, mas sim de exigir um mínimo de plausibilidade e verossimilhança, ausentes no caso concreto, conforme já reconhecido pela instância de origem.

É que a
aplicação do CDC e das normas da ANS depende da demonstração da existência do vínculo, ônus do qual o
Agravante não se desincumbiu, sendo certo que a
inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, devendo ser requerida e fundamentada, o que não ocorreu neste momento processual.

Por fim,
no que tange ao perigo de dano, o Agravante
também
não demonstrou que a ausência imediata do restabelecimento do plano de saúde implicaria em risco iminente à sua vida ou à sua integridade física, que não pudesse ser atendido pela rede pública de saúde ou por outros
meios até a resolução da lide, sendo certo que a

mera
alegação de necessidade, sem a comprovação de urgência ou de dano irreparável ou de difícil reparação, não justifica a c
oncessão da tutela de urgência, já que o
perigo de dano, para fins de tutela de urgência, deve ser concreto, atual e iminente, e não meramente hipotético ou futuro.

Além disso, eventual restabelecimento do plano sem a devida comprovação da relação contratual pode gerar irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedada pelo art. 300, §

3o, do CPC, de modo que a
decisão de primeiro grau, ao exigir a demonstração cabal da contratação e da ilicitude do cancelamento, agiu com a devida cautela e em consonância com a legislação processual civil.

Com tais considerações,
diante da ausência de demonstração inequívoca da contratação do plano de saúde junto à agravada, da ilicitude do cancelamento e da configuração do perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão agravada, negando-se provimento ao recurso, porquanto prudente aguardar a instrução probatória e o contraditório no juízo de origem
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
JUSDEMAR ELIAS
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025